Tribunal: TJBA
Processo: 8106385-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106385-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
LENILDO MARCIO DA SILVA

APELADO: LUCAS BOTELHO PERRI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, JULIANA NOVAES FRANCO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147), VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150), VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 151) E INJÚRIA (ART. 140, C/C ART. 141, III). TODOS OS CRIMES COM PENA MÁXIMA INFERIOR A UM ANO, AINDA QUE CONSIDERADA A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. PARCIALIDADE DA JULGADORA. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ( ART. 141, III DO CP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFORME PENA EM CONCRETO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR contra a sentença que nos autos da Ação Penal Privada n.º 8106385-46.2022.8.05.0001, movida em face de LUCAS BOTELHO PERRI, julgou improcedente o pedido. Narram os autos que o apelante, juntamente com sua companheira, são proprietários do imóvel situado no Condomínio Edifício Papa Sérgio IV, Apartamento 305, desde o ano de 1997. Embora não residam no referido imóvel há aproximadamente 11 (onze) anos, permanecem como proprietários registrados da unidade. Posto isso, em 2019, o apelado Lucas assumiu o cargo de síndico do condomínio. Desde a sua posse, o apelante alega ter enfrentado uma série de problemas atribuídos às ações do síndico. Relata que os inquilinos do seu imóvel foram alvo de diversas penalidades e constrangimentos provocados pelo síndico, ora apelado, sendo tais atos imbuídos de divulgação de informações injuriosas, difamatórias e caluniosas sobre eles para outros moradores e para a comunidade condominial. Baseado neste contexto, o apelante descreve também atitudes do Réu que lhe provocaram prejuízos acerca da rescisão dos contratos de aluguel que possuía com seus inquilinos além dos constrangimentos e ameaças que sofrera em razão daquele. O apelante relata ainda, que o apelado, em várias ocasiões, proferiu xingamentos e ameaças contra sua pessoa. O apelado também foi acusado de divulgar publicamente informações prejudiciais a respeito da suposta inadimplência do querelante em relação às taxas condominiais, fato este que afetou sua reputação e lhe causou constrangimento. Em outros episódios, o apelante alega que o apelado possuía chaves do imóvel sem a devida autorização e que, ademais, invadiu sua residência sem permissão. Além disso, o apelante afirma que o síndico tem se apropriado de correspondências dirigidas a ele, incluindo notificações judiciais e intimações. Essas ações culminaram em prejuízos significativos, como a revelia do apelante e de sua companheira em um processo de cobrança de condomínio, uma vez que não tiveram acesso a essas correspondências cruciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça, violação de domicílio, violação de correspondência e injúria; (ii) estabelecer se há prova suficiente para condenação pelo crime de difamação, (iii) analisar, de ofício, a prescrição retroativa do crime de difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, quanto aos crimes de ameaça, injúria, violação de domicílio, violação de correspondência, pois possuem pena máxima inferior a 1 ano, sujeitando-se ao prazo prescricional de 3 anos, transcorrido sem causas interruptivas do prazo prescricional.

4. Aplica-se o art. 119 do Código Penal para afirmar que, em concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito.

5. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de acusação, pois a oitiva do ofendido é faculdade (art. 201 do CPP), e sua ausência não gera prejuízo quando os fatos já constam da queixa-crime.

6. Rejeitam-se as demais nulidades, ante a inexistência de prejuízo e regularidade dos atos processuais.

7. Reconhece-se a materialidade e autoria do crime de difamação, diante de prova oral que demonstra a imputação de inadimplência condominial a terceiro, com aptidão para macular a reputação do querelante.

8. Afirma-se que a divulgação de fato desabonador, ainda que em contexto condominial, extrapola o exercício regular de direito quando presente o animus diffamandi.

9. Afasta-se a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, por ausência de divulgação em contexto amplo ou perante várias pessoas.

10. Fixa-se a pena no mínimo legal (3 meses de detenção), ante a neutralidade das circunstâncias judiciais.

11. Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de difamação, com base na pena concretamente aplicada, diante do transcurso de prazo superior a 3 anos entre o recebimento da queixa e o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A prescrição da pretensão punitiva, em concurso de crimes, deve ser analisada individualmente para cada delito.”

“A oitiva do ofendido não é ato obrigatório no processo penal, sendo dispensável quando ausente prejuízo.”

“Configura difamação a imputação de fato desabonador a terceiro, apto a atingir a reputação da vítima, ainda que no âmbito condominial.”

“A pena aplicada inferior a 1 ano atrai prazo prescricional de 3 anos, admitindo o reconhecimento da prescrição retroativa.”

“A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 119; 139; 140; 141, III; 150; 151; CPP, arts. 41 e 201.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.600.284/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.008.052/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.800.041/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8106385-46.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e, como apelado, LUCAS BOTELHO PERRI.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para reconhecer prescrição em abstrato dos crimes de ameaça (art. 147), injúria (art. 140 c/c art. 141, III), violação de domicílio (art. 150) e violação de correspondência (art. 151); JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acionado pelo crime de DIFAMAÇÃO, previsto no art. 139, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 meses de detenção, em regime aberto e, de ofício, reconhecer a prescrição in concreto da pretensão punitiva deste delito e, ao final, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado em relação a todos os delitos que estão sendo imputados na presente ação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104